Tribunal: STF
Processo: RE 374263
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-11-30
Data de publicação: 2004-11-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI COMPLEMENTAR
 ESTADUAL Nº 841/98. GRATIFICAÇÃO DE CARÁTER GENÉRICO. EXTENSÃO AOS
SERVIDORES INATIVOS.
Havendo o Tribunal de origem decidido que a
Gratificação denominada "Prêmio de Incentivo à Produtividade e
Qualidade", nos termos da Lei Complementar estadual nº 841/98, tem
natureza genérica, ela deve ser estendida aos inativos, conforme
jurisprudência pacífica desta Casa Maior da Justiça brasileira.
Precedentes: MI 211, Rel. Min. Octavio Gallotti; AI 276.786-AgR,
Rel. Min. Sepúlveda Pertence; AI 265.373-AgR, Rel. Min. Marco
Aurélio; e AI 444.555-AgR, Rel. Min. Carlos Velloso.
Entendimento
diverso exigiria reexame da legislação infraconstitucional
pertinente (Lei Complementar estadual nº 841/98), procedimento
vedado pela jurisprudência pacífica desta colenda Corte.
Precedentes: AIs 424.262-AgR e 407.120-AgR, ambos de relatoria do
Min. Cezar Peluso.
Agravo regimental a que se nega provimento.